Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-72.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NA FORMA TENTADA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. TENTATIVA INCRUENTA. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada na forma tentada e ameaça, ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento nos arts. 129, § 13, c/c art. 14, II, e art. 147, § 1o, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, fixando pena de 1 ano e 10 meses de reclusão e de 3 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelos crimes de lesão corporal tentada e ameaça no contexto da violência doméstica, especialmente diante da ausência de lesões corporais e de exame de corpo de delito; e, (ii) estabelecer se houve bis in idem na dosimetria da pena do crime de ameaça, em razão da aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da majorante do art. 147, § 1o, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a tentativa de lesão corporal resta configurada quando demonstrado o início de atos executórios idôneos, ainda que não haja lesão física, sendo desnecessário o exame de corpo de delito na hipótese de tentativa incruenta, a condenação deve ser mantida.

4. O crime de ameaça possui natureza formal e se consuma com a promessa séria e idônea de mal injusto e grave, sendo irrelevante que as palavras tenham sido proferidas em contexto de exaltação emocional.

5. A valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime mostra-se idônea quando demonstrado o uso de arma branca e a prática delitiva na presença de filha menor da vítima.

6. Afasta-se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de ameaça quando já incidiu a majorante específica do art. 147, § 1o, do Código Penal, por se fundarem em idêntico contexto de violência doméstica, configurando-se bis in idem.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 59; 61, II, “f”; 69; 129, § 13; 147, § 1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.256.178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão no 1.795.123, 0706855-77.2022.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão no 2.036.050, 0702856-35.2025.8.07.0005, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 20.08.2025.